Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Impenhorabilidade relativa. ausência de periculum in mora e fumus boni juris. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de verbas salariais submetidas à penhora de 5% (cinco por cento) de sua remuneração mensal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, em caso de penhora de percentual sobre rendimentos salariais, diante da alegação de impenhorabilidade e risco à dignidade e saúde do devedor.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
4. A análise dos autos demonstra que a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos foi fixada de modo a preservar o mínimo existencial, conforme decidido em agravo de instrumento anterior, em que se reduziu o percentual inicialmente determinado de 10% (dez por cento).
5. O fumus boni juris não se evidencia, pois a decisão impugnada adota interpretação razoável e conforme à jurisprudência consolidada do STJ, que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando resguardado percentual suficiente à manutenção do devedor e de sua família.
6. O periculum in mora igualmente não se comprova, visto que a execução da penhora em pequeno percentual não representa dano grave ou irreversível, especialmente diante da razoabilidade da medida e da inexistência de indícios de prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.